Tribunal: TJMT
Processo: 1017434-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1017434-10.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. RECURSO DO BANCO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para manter a declaração de nulidade de contratos de refinanciamento não autorizados, a cessação dos descontos em folha de pagamento, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais, minorada para R$ 4.000,00.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de contradição no acórdão, ao argumento de que o contrato impugnado foi reprovado e não produziu descontos; (ii) reforma do julgado em razão do alegado vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de que o contrato foi reprovado e não produziu descontos, em confronto com a valoração probatória realizada pelo acórdão, configura contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. A contradição passível de correção por embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação.
6. Não configura contradição a discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório realizada pelo órgão julgador, sobretudo quando o acórdão enfrentou expressamente a matéria e fundamentou suas conclusões em elementos concretos dos autos.
7. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo ou à rediscussão de matéria decidida, devendo a alteração do mérito ser buscada por meio dos recursos cabíveis perante os Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017434-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 998.929.791-68 (EMBARGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. RECURSO DO BANCO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para manter a declaração de nulidade de contratos de refinanciamento não autorizados, a cessação dos descontos em folha de pagamento, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais, minorada para R$ 4.000,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição no acórdão, ao argumento de que o contrato impugnado foi reprovado e não produziu descontos;
(ii)
reforma do julgado em razão do alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de que o contrato foi reprovado e não produziu descontos, em confronto com a valoração probatória realizada pelo acórdão, configura contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. A contradição passível de correção por embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação.

6. Não configura contradição a discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório realizada pelo órgão julgador, sobretudo quando o acórdão enfrentou expressamente a matéria e fundamentou suas conclusões em elementos concretos dos autos.

7. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo ou à rediscussão de matéria decidida, devendo a alteração do mérito ser buscada por meio dos recursos cabíveis perante os Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de
PAULO ROGERIO JANUARIO DOS SANTOS
.

O recurso tem origem na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1017434-10.2022.8.11.0041, em curso perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na
demanda originária
, o autor sustentou que, ao aceitar proposta de portabilidade de empréstimos consignados originalmente contratados com outras instituições, foi surpreendido com a realização de três contratos de refinanciamento não autorizados pelo banco requerido, dos quais não teve ciência nem participação, e que resultaram em descontos mensais nos valores de R$ 378,78, R$ 48,99 e R$ 411,17.

O Juízo singular
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de refinanciamento, determinar a cessação dos descontos, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Inconformada, a instituição financeira interpôs
recurso de apelação
, no qual sustentou ausência de interesse processual, ao argumento de que o contrato n. 868455742 foi reprovado e não produziu descontos, além de alegar ausência de provas, inexistência de danos morais e alegada indevida condenação à restituição e honorários.

Esta Câmara, à unanimidade, acompanhou o voto da Relatora, Dra. Tatiane Colombo, para conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00 e readequar a verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da causa. O acórdão consignou que o conjunto probatório, especialmente as fichas financeiras e as mensagens trocadas via aplicativo entre o autor e preposto do banco, demonstrou de forma inequívoca que os contratos de refinanciamento foram celebrados sem a anuência válida do consumidor, cuja vontade inequívoca era a de firmar portabilidade, e não refinanciamento (id. 336097854).

Nos
embargos de declaração
, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que as mensagens trocadas via aplicativo constituem prova unilateral, produzida mediante mero
print
de tela, sem demonstração cabal de autenticidade, e que não podem ser consideradas suficientes para afastar as alegações de que o contrato impugnado foi reprovado e não produziu descontos.

Alega que a mera similitude entre os valores das parcelas não permite afirmar que se trata do mesmo contrato, pois existem inúmeros casos de parcelas com valores similares sem que correspondam à mesma operação. Sustenta que, se o objeto da ação é o cancelamento do contrato n. 868455742 e a devolução dos valores supostamente descontados, há evidente falta de interesse processual, uma vez que o contrato se encontra excluído por ter sido reprovado, sem que tenha sido realizado qualquer desconto no benefício previdenciário do embargado.

Postula o acolhimento dos embargos de declaração para que o vício seja sanado.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, o qual manteve a declaração de nulidade dos contratos de refinanciamento, a cessação dos descontos em folha de pagamento, a restituição simples dos valores descontados e a condenação por danos morais, minorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O embargante alega contradição no acórdão, ao argumentar que o contrato n. 868455742 foi reprovado e jamais produziu descontos em folha de pagamento, de modo que as premissas fático-probatórias estariam equivocadas. Sustenta que a similitude de valores de parcelas não permite concluir que se trata do mesmo contrato impugnado na demanda.

Pretende, em síntese, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição, com a consequente reforma do julgado.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devesse pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, e servem somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No que concerne à alegada contradição, cumpre recordar que o vício apto a ensejar embargos declaratórios é aquele interno ao próprio
decisum
, caracterizado pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação.

No caso em exame, a análise do acórdão embargado revela que a matéria suscitada foi expressamente enfrentada. O voto condutor consignou que a alegação de reprovação do contrato “
não encontra respaldo probatório
” e fundamentou sua conclusão em elementos concretos constantes dos autos, notadamente as mensagens trocadas entre o autor e preposto do banco via aplicativo.

O acórdão destacou, inclusive, que as referidas mensagens demonstram que a parcela do contrato refinanciado correspondia exatamente ao valor de R$ 378,78 (trezentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), afastando a tese de que os descontos decorreriam de contrato diverso daquele discutido na demanda (id. 336097854).

Nesse panorama, constata-se que não há qualquer antagonismo lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. O acórdão consignou expressamente que a documentação apresentada, incluindo identificação pessoal, biometria facial e registros da contratação digital, foi suficiente para demonstrar a regularidade da relação jurídica que originou o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

O que o embargante denomina “contradição” revela, na verdade, mera discordância quanto à valoração do conjunto probatório realizada por esta Câmara, o que é insuficiente para caracterizar vício sanável por embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Desse modo, a alteração do mérito da questão e a discordância acerca da fundamentação utilizada devem ser direcionadas aos Tribunais Superiores por meio dos recursos cabíveis, pois não se admite a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, mantido inalterado o acórdão questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026